Tribunal: TJMT
Processo: 0040373-16.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0040373-16.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
RECORRIDO(S): RAFAEL NERES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48035472) interposto por SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 37026959):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHE AS RAZÕES DE UM DOS RECORRENTES E CONDENA A PARTE VENCIDA NOS HONORÁRIOS RECURSAIS – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1 – Não há razão para reconsiderar a decisão monocrática no capítulo atinente aos honorários recursais se os parâmetros objetivos foram sopesados levando em consideração a dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o atendimento na mesma Comarca deste Sodalício, a baixa complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico desde a interposição do recurso até o julgamento monocrático pelo Relator.
2 - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, e será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Incabível em Agravo Interno.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0040373-16.2013.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42032966, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46309481).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, reformou a sentença, afastando do Recorrente o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e arbitrou em seu favor honorários recursais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em que sustenta ser “ínfimo valor dos horários fixados em R$ 2.000,00 pelo acompanhamento e defesa do réu em uma ação de Embargos de Terceiros que foi até ao Tribunal de Justiça” (id. 48035472 – p. 7), e requer a respectiva majoração. Acrescenta que o valor arbitrado deve levar em conta os critérios estabelecidos pela tabela de honorários da OAB.
Aponta, outrossim, violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em que sustenta a necessidade de aplicação de multa em razão do erro grosseiro na interposição, pela parte adversa, de recurso sem previsão legal, qual seja Agravo Interno Adesivo.
Por fim, a suposta afronta ao artigo 1026, § 2o, do CPC está amparada na assertiva de que seria indevida a aplicação da multa prevista no artigo citado, pois os Embargos de Declaração opostos não teriam caráter protelatório.
Recurso tempestivo (id. 48035472) e devidamente preparado (id. 48215955).
Sem contrarrazões de Antonio Lino Da Silva Pinto, conforme id. 51546995. Contrarrazões de Rafael Neres e Terezinha Doval Neres no id. 49177488.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 85, §2o, o Recorrente alega que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de honorários recursais, seria irrisório.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão dos Aclaratórios (id. 44296492):
“Quanto à pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão que proveu o apelo do Embargante, foi dito que, além dos critérios objetivos já definidos no art. 85, § 2o do CPC, analisou-se o trabalho realizado em grau recursal no caso concreto.
Isto é, no caso concreto, considerou-se o grau de zelo com que os patronos do Embargante, Manoel Ornellas de Almeida (OAB/MT 2030) e Camila Claudino S. Oliveira (OAB/MT 23.969), conduziram o recurso.
Foi levado em consideração, ainda, o fato de os causídicos acima mencionados terem sido constituídos pelo Embargante após a prolação da sentença, cujo trabalho se resumiu à apresentação das razões da apelação apenas para o fim de afastar o ônus da sucumbência na fase de conhecimento.
Além de a natureza e a importância do recurso de apelação dizer respeito somente ao ônus da sucumbência, o que não exigiu dilatado prazo para elaborar o trabalho de confecção da peça, o apelo foi julgado monocraticamente por esta Relatora e em prazo exíguo, motivo pelo qual a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi tida como a mais adequada para remunerar o trabalho na seara recursal.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de honorários recursais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pela súmula acima mencionada.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC/73. EQUIDADE. CRITÉRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Na hipótese, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério da equidade, considerando-se tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1581923/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1026, § 2o, do CPC, amparada na assertiva de que seria indevida a aplicação da multa prevista no artigo citado, pois os Embargos de Declaração opostos não seriam protelatórios. Isso porque não há como rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao caráter protelatório dos aclaratórios sem a incursão no acervo probatório dos autos, atraindo o óbice da súmula 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que o valor arbitrado a título de honorários deve levar em conta os critérios estabelecidos pela tabela de honorários da OAB.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 44296492):
“Por oportuno, a Tabela da OAB/MT não é parâmetro para a fixação da verba sucumbencial, mas apenas um norteador de valores para a fixação de honorários contratuais, institutos que não se confundem”
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os valores estabelecidos nas tabelas de honorários da OAB não vinculam o julgador no momento de fixação dos honorários, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO ADVOCATÍCIO. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TABELA DA OAB. NÃO VINCULATIVA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa" (AgInt no AREsp 1471152/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). (...)” (AgInt no AREsp 1033446/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em que sustenta a necessidade de aplicação de multa em razão do erro grosseiro na interposição, pela parte adversa, de recurso sem previsão legal, qual seja Agravo Interno Adesivo.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento dos Embargos de Declaração, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 44296492):
“Inobstante isso, conforme a ratio, incumbe à parte recorrente o dever processual de fundamentar os pedidos recursais por ela formulados, cabendo-lhe expor, de modo adequado, o direito aplicável à espécie e as razões subjacentes ao pedido, o que não foi cumprido pelo Embargante no tocante à pretendida fixação da multa processual do art. 1.021, § 4.o, do CPC em face dos Embargados.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a ausência de fundamentação do pedido formulado.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII